Tribunal: TJMT
Processo: 1032506-20.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032506-20.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILIANI FIORINI DOS SANTOS - CPF: 540.510.619-49 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), NILIANI FIORINI DOS SANTOS - CPF: 540.510.619-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO

VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. VALOR MINORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução dos valores e, ainda, o pagamento de compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1032506-20.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTES: NILIANI FIORINI

BANCO UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e NILIANI FIORINI,
de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral movida por
NILIANI FIORINI
em desfavor de
BANCO UNIBANCO HOLDING S.A.,
que julgou procedentes os pedidos da autora para: “
declarar inexistente o débito referente aos contratos nºs 610838753 e 616493723, datados de 07 de fevereiro de 2020 e 18 de junho de 2020; condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição dos valores descontados de forma indevida, na forma simples, devendo ser corrigido: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, apurando-se o saldo em liquidação de sentença, bem como condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação; e, por fim, determina à autora a restituição dos valores depositados pelo réu em sua conta bancária, atualizando-se o valor com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão.”
(id. 235454674)

O apelante,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO,
alega prejudicial de mérito a prescrição trienal.

Assevera que se encontra prescrita a pretensão da Apelada, relativa aos contratos nº 610838753 e 616493723, aplicando-se a prescrição trienal ao presente caso, eis que as contratações dos empréstimos ocorreram em 07/02/2020 e 18/06/2020, enquanto a demanda foi ajuizada em 29/09/2023.

No mérito, defende a regularidade dos contratos e que os descontos no benefício são legais, afirma não ter praticado nenhum ato ilícito a ensejar a compensação por dano moral e nem a reparação por dano material.

Caso não seja esse o entendimento, as parcelas pagas pela parte apelada devem ser compensadas com os valores liberados a seu favor, sob pena de enriquecimento ilícito, bem como

redução da condenação por dano moral, e que a atualização monetária e juros incidam a partir da sentença.

Ao final requer o provimento do recurso. (id. 235454675)

A apelante
NILIANI FIORINI DO SANTOS
alega que o valor pago supera os valores das supostas transferências, de forma que não há que se falar em restituição com juros de 1% a partir da citação, vez que não se encontra em mora, já devolveu todos os valores, e, a incidência de juros enseja enriquecimento ilícito da recorrida.

Ao final, requer o provimento do recurso para excluir a condenação em restituição por parte da recorrente.

O apelado
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
em contrarrazões alega ofensa ao princípio

da dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 235454681)

A apelada
NILIANI FIORINI DOS SANTOS
em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Em contrarrazões o apelado
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
alegou ofensa ao princípio da dialeticidade.

Das razões recursais de
NILIANI FIORINI DOS SANTOS,
extrai-se que de forma clara refuta os fundamentos da sentença, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Consta dos autos que a apelante,
NILIANI FIORINI DOS SANTOS,
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é aposentado, recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Ao receber a petição inicial, foi indeferida a antecipação de tutela para suspender os descontos no benefício da autora.

Após contestação, foi apresentada impugnação, e quando oportunizada a produção de provas, a autora requereu perícia grafotécnica, e o Banco nada requereu.

Na sequência foi proferida a sentença objeto do recurso.

Inequivocamente, a relação mantida entre os litigantes é consumerista, e nos termos da Súmula n.º 297 do STJ, que determina a aplicação do CDC em face das instituições financeiras. Assim, o prazo prescricional regula-se por essa norma, a qual prevê que a prescrição ocorre em 05 (cinco) anos e o termo inicial é o pagamento da ultima parcela.

No caso os contratos em discussão as parcelas encerrariam em 01/2026 e 06/2027, logo não operou-se a prescrição.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado da incidência da prescrição nesses casos, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. [...]

2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da ‘actio nata’ - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. [...]”
(STJ, AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. [...]

2. Ademais, "O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela" (AgInt no AREsp 1.083.752/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

3. Agravo Interno não provido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1492975/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

No mesmo sentido se manifesta esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO– AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).”
(TJMT, AP. 1000048-60.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/08/2020, publicado no DJE de 31/08/2020)

Da análise dos autos, tem-se que a autora apelante é idosa, nega ter formalizado dos contratos com o Banco apelante, e, durante a tramitação do processo, a parte autora requereu a prova pericial, já o Banco apelante embora oportunizada a produção de prova, manteve-se inerte.

Oportuna a transcrição de trecho da sentença:

“(...)

De bom alvitre consignar que a autora nega de forma peremptória a contratação do empréstimo bancário.

No caso concreto, extrai-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto, nada trouxe aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

Desse modo, nos casos de adução de falsidade do documento, o ônus é daquele que alega; contudo, quando se trata de assinatura, a prova de sua veracidade cabe àquele que apresentou o documento em juízo, nos termos do dispositivo legal transcrito, como, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Contudo, na fase de especificação de provas, a parte ré não requereu a realização de perícia técnica, pelo contrário, restou silente conforme informa a certidão Id 158627248.

Destarte, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu de sua carga probatória, de modo que não se pode presumir que a assinatura presente naquele documento – contrato – seja verídica.

Desse modo, tratando-se de lide com fulcro em declarar inexistência de débito e fazer cessar descontos alegadamente indevidos, por certo que a realização de perícia grafotécnica a fim de verificar a autenticidade da assinatura no contrato que ensejara tal desconto, reveste-se de especial relevo para esclarecer os fatos ocorridos, o que, porém não requereu a parte ré.

Assim, da análise de todo o processado, depreende-se que o réu, bem como seus prepostos, ao contratarem, não observaram o dever de cuidado como a coleta de assinaturas e cópias de documentos de identidade e comprovante de endereço, não sendo possível aplicar à espécie a teoria da aparência.

Com efeito, o réu tem o dever de certificar-se da identidade daquele que pretende celebrar um contrato, pois é providência mínima de segurança a ser exigida, cuja inobservância caracteriza serviço defeituoso e configura ato ilícito, na modalidade de negligência, havendo perfeita subsunção do caso à norma do artigo 186 do Código Civil.

Ao apresentar a sua defesa, a empresa ré preocupa-se, apenas e tão somente em dizer que obrou com os cuidados necessários quando do relacionamento comercial com a pessoa que portava documentos falsos.

(...)

Na questão em desate, discute a autora a responsabilidade da empresa ré pelos danos causados, diante de transação bancária, contratada mediante fraude de terceiro.

Desse modo, não há como deixar de se reconhecer o direito do autor à indenização pelos danos morais e materiais por ela sofridos.

(...)

Assim, provado nos autos que houve má prestação de serviço, fato esse de exclusiva culpa do réu, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro R$ 6.000,00 (seis mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito" promovida por NILIANI FIORINI DOS SANTOS, em desfavor de BANCO ITAÚ UNIBANCO OLDING S/A, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito referente aos contratos nºs 610838753 e 616493723, datados de 07 de fevereiro de 2020 e 18 de junho de 2020; condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição dos valores descontados de forma indevida, na forma simples, devendo ser corrigido: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, apurando-se o saldo em liquidação de sentença, bem como condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação; e, por fim, determina à autora a restituição dos valores depositados pelo réu em sua conta bancária, atualizando-se o valor com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão.”

A autora apelante
NILIANI FIORINI DOS SANTOS
desde sua petição inicial nega a celebração de qualquer contrato com o apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
., o que impôs ao banco apelante o ônus da prova, seja por conta da inversão do ônus da prova prevista no CDC, seja por

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, no sentido de que, quando o consumidor contestar a assinatura do contrato, o ônus de provar a autenticidade é da parte requerida. (STJ, REsp 1.846.649-MA, Tese repetitiva no Tema 1061).

Todavia, o apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
não se desincumbiu do ônus probatório, isto é, não comprovou a veracidade e regularidade da contratação, por meio de prova irrefutável, que seria a perícia grafotécnica.

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, é decorrência legal prevista no art. 876 do CC, onde prevê que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, e o art. 42, parágrafo único, do CDC preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais

No presente caso, evidente que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado à autora apelante
NILIANI FIORINI DOS SANTOS
.

É evidente que o desconto indevido, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelante.

Quanto ao valor indenizatório, o Banco apelante quer a sua exclusão ou redução, o que já foi afastada a hipótese como acima fundamentado.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 6.000,00 (seis

mil reais) mostra-se

fora dos
parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser minorada para R$ 3.000,00 (três mil reais)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ).

3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

No que tange ao pedido da autora apelante para afastar sua condenação em restituir o valor creditado em sua conta, não merece acolhimento uma vez que o Banco apelado comprovou a realização dos depósitos na conta da autora, e a não devolução de tais valores implica em enriquecimento ilícito.

Quanto ao pedido do Banco apelante para que a
atualização monetária e juros incidam a partir da sentença, não comporta acolhimento uma vez que a sentença observou o disposto nas súmulas 362 e 54 do STJ.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO DA AUTORA E PROVEJO EM PARTE O RECURSO DO RÉU, apenas para minorar o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024